Tribunal: TJBA
Processo: 8005388-69.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005388-69.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO ANDRADE DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
CONTRATO DE ADESÃO.
POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO. LICITUDE DA COBRANÇA.

SEGURO PRESTAMISTA E DE ACIDENTES PESSOAIS. OPÇÃO FACULTATIVA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato bancário.

A questão discutida consiste na possibilidade de revisão judicial de contratos de adesão e na validade das cobranças de tarifas e seguros vinculados ao contrato de financiamento.

O Tribunal entendeu que, embora seja possível a revisão de cláusulas contratuais, é necessário comprovar a abusividade, o que não ocorreu no presente caso.

As tarifas e seguros discutidos possuem respaldo legal e foram contratados de forma regular. Assim, foi negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença.

DECISÃO:
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8005388-69.2024.8.05.0103,
em que figuram como Apelante o PAULO ROBERTO ANDRADE DOS SANTOS JUNIOR e, Apelado, BANCO VOTORANTIM S.A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.